Tribunal: TJSP
Processo: 0026484-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0026484-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante/paciente
RAFAEL ROBERTO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram da impetração v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026484-57.2020.8.26.0000 -Voto no 45209
2
VOTO no: 45.209
HABEAS CORPUS no: 0026484-57.2020.8.26.0000
Protocolado no: 2020.00053580-9 (04) R
IMPETRANTE / PACIENTE: Rafael Roberto Alves
COMARCA: Tupã
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
em causa própria por RAFAEL ROBERTO ALVES apontando como autoridade
coatora o r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da comarca de Tupã
(fls. 2/6).
O paciente alega, em suma, que sofre ilegal constrangimento,
pois ao ver dele faz jus a cumprir sua reprimenda em prisão domiciliar, em virtude da
atual pandemia decorrente da propagação da doença denominada COVID 19, sendo o
que persegue com a presente impetração.
Indeferida a liminar (fls. 9/10), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fl. 14) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que se manifesta pelo não conhecimento da
impetração ou, caso conhecida, pela denegação da ordem (fls. 16/18).
É o relatório.
Razão ao assiste ao d. subscritor do parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, não sendo caso de conhecimento da impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026484-57.2020.8.26.0000 -Voto no 45209
3
Das informações prestadas pela douta autoridade apontada
como coatora, infere-se que o paciente cumpre pena de 30 (trinta) anos e 11 (onze)
meses, em regime fechado, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, sete
roubos qualificados em concurso formal e extorsão mediante sequestro qualificada,
com vencimento previsto para 21/10/2038.
Pois bem, o argumento da atual pandemia decorrente da rápida
propagação da doença denominada COVID-19, em princípio, não pode servir de
fundamento para a antecipar da saída do preso em cumprimento de pena em regime
fechado, uma vez que tal medida assegura à sociedade e ao interesse público os
benefícios da redução do risco de transmissibilidade do “corona vírus”, não se
podendo olvidar que o Estado é responsável e garante ao detento eventualmente
contaminado, também com o aludido vírus, o tratamento adequado.
Ainda que assim não fosse, o MM. Juiz da origem esclareceu
que não há pedido de benefício em sede de execução penal formulado em favor do
paciente, pendente de julgamento. Assim como também não houve apresentação de
pedido de prisão domiciliar em favor dele, em razão da atual pandemia decorrente da
propagação da doença denominada COVID 19.
Nesse contexto, não há como se reconhecer que exista algum
constrangimento ilegal, visto que o pedido de prisão domiciliar não foi previamente
endereçado ao r. Juízo da VEC responsável pelas execuções do paciente, além de não
haver qualquer outro pedido de benefício pendente de julgamento.
Conhecer da impetração caracterizaria indevida supressão da
instância natural e competente para deliberar acerca de benefício em sede de
execução penal, afrontando dessa maneira o inciso III do art. 66 da Lei no 7.210/84.
Diante do exposto, não se conhece da impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator